Tribunal: STJ
Processo: 0809926-53.2023.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904028 - MS (2025/0122833-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: SUL MINEIRA COMERCIO DE PAES LTDA
ADVOGADOS
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
DHIONATAN GONTIJO MARQUES - MS021782
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM
RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO OU ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
I - A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra
a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado
por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do
princípio da unirrecorribilidade recursal.
II - Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51903133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2959cf37-51a7-44d5-848e-4fc80a6e82c5

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2959cf37-51a7-44d5-848e-4fc80a6e82c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904028 - MS (2025/0122833-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: SUL MINEIRA COMERCIO DE PAES LTDA
ADVOGADOS
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
DHIONATAN GONTIJO MARQUES - MS021782
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM
RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO OU ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DO
ÚLTIMO
RECURSO
INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I - A interposição de mais de um recurso pela mesma parte
contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido
protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e
da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
II - Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a
mesma decisão.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50992056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:13
Código de Controle do Documento: fa7bcda3-b377-4972-892c-eb9fb1c8d51d

A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da
ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade
recursal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO EM
DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela
mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.905.229/PR, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
.)
22/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
AGRAVO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO QUE
NÃO REBATE A DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede
o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
2. Em suas razões, a parte ora agravante deixou de impugnar o fundamento direto
para o não conhecimento do agravo em recurso especial, qual seja, o de incidência da
Súmula 182/STJ. Em vez disso, limitou-se a repetir os argumentos de mérito já constantes
das peças anteriores, e a formular um breve arrazoado para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Verificada a dissociação das razões recursais da fundamentação do acórdão, incide
na espécie o enunciado da Súmula 284/STF, por analogia.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.005.169/CE, relator Manoel Erhardt (desembargador
Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de
.)
18/4/2022

ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50992056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:13
Código de Controle do Documento: fa7bcda3-b377-4972-892c-eb9fb1c8d51d

II - O presente recurso de embargos de declaração revela-se manifestamente
inadmissível, porquanto, no momento de sua protocolização, por provável erro, já ocorrera o
fenômeno da preclusão consumativa, diante da anterior interposição de recurso com idêntico
teor, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada.
III - Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.874.131/TO, relatora Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
.)
25/3/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:13
Código de Controle do Documento: fa7bcda3-b377-4972-892c-eb9fb1c8d51d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.028 / MS
Número Registro: 2025/0122833-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08099265320238120002
0809926532023812000250002
8099265320238120002
809926532023812000250002
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA - PB020422
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: SUL MINEIRA COMERCIO DE PAES LTDA
ADVOGADOS : JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
DHIONATAN GONTIJO MARQUES - MS021782
MARIA CLARA BACCHI RODRIGUES DE OLIVEIRA - MS008336
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
Documento eletrônico VDA51872634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:54
Código de Controle do Documento: 6ed17418-b9a8-4f14-aac6-eec93a0a9248

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADO
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
AGRAVADO
: SUL MINEIRA COMERCIO DE PAES LTDA
ADVOGADOS : JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
DHIONATAN GONTIJO MARQUES - MS021782
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:54
Código de Controle do Documento: 6ed17418-b9a8-4f14-aac6-eec93a0a9248